Tribunal: TJES
Processo: 5028504-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028504-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DIOGO HENRIQUE SCANDIAN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que o condenou a adotar o vencimento efetivo do embargado como base de cálculo para o adicional de insalubridade.

O município embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado, sustentando ofensa à parte final da Súmula Vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal e a não observância do precedente firmado na Reclamação Constitucional 64.743/ES. Com base nisso, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes para reformar integralmente o acórdão.

O embargado apresentou contrarrazões afirmando que a insurgência recursal não comporta acolhimento, pois o acórdão não padece de vício e a pretensão do embargante se resume a uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão. Sustenta ainda que a decisão está em harmonia com a evolução jurisprudencial do STF, citando o julgamento da Reclamação 53.157 AgR ocorrido em outubro de 2025.

É o breve relato. Em sessão para julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos. No mérito, verifica-se que o embargante busca, por meio de sua exaustiva peça recursal, a rediscussão de interpretação da norma aplicável ao caso, o que é insuscetível de questionamento pela via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, consignando que a fixação do vencimento básico não é atuar como legislador positivo, mas sim integrar a norma de forma provisória para garantir um direito constitucional diante da inércia prolongada do legislador municipal.

Não há contradição ou omissão, pois o julgado aplicou tese jurídica consolidada do Supremo Tribunal Federal, sendo que o inconformismo da parte com a escolha da linha interpretativa não autoriza o manejo do recurso previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão de reforma integral do julgado com base na discordância quanto ao mérito da decisão deve ser buscada pelas vias recursais apropriadas, vez que os embargos de declaração não se prestam ao simples reexame da causa. Com efeito, o Acórdão embargado exerceu a faculdade prevista no art. 46 da Lei nº 9.099/1995, confirmando a sentença que já havia enfrentado a razoabilidade do valor indenizatório e os critérios de atualização.

Convém ressaltar, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale reiterar, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e na realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios.

Com o fim de se evitar expedientes desnecessários e em observância ao art. 93, IX da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV do CPC, registro que o magistrado não está adstrito a rebater individualmente todos os argumentos, enunciados ou precedentes colacionados pelas partes como se quesitos fossem, uma vez que o órgão fracionário já encontrou motivos suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme demonstrado na fundamentação jurídica do voto vencedor.

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)